Tribunal: TJDFT
Processo: 0002686-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
I - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
II - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos diversos.
III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
IV - Apelo conhecido e desprovido.